Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., em face ao acordão deu provimento à apelação do embargado. Intimada, a embargante manifestou-se pelo seguimento do recurso (ID 43942954). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma opostos no dia 13/12/2022. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 28/11/2022 e considerado publicado em 29/11/2022, terça-feira. Assim, considera-se realizada a publicação em 29 de novembro de 2022, terça-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (30/11/2022) quarta-feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 06/12/2022. No caso dos autos, o recurso somente foi oposto em 13/12/2022, às 16h06min (ID 42191519). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905